Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001665-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS ALVES - CPF: 537.448.021-91 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (RECORRIDO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0197-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020